Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747640-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SERVIO DO VALE PEREIRA impugnando decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, que determinou o prosseguimento do processo. O agravante alega, em síntese, que o magistrado, ao tomar ciência da interposição de agravo de instrumento visando sobrestar o trâmite da execução, determinou a paralisação do cumprimento de sentença até o julgamento do referido recurso, daí porque é vedado modifica-la. Ademais, reside no imóvel não tendo feito nenhum saque do valor da arrematação depositado em seu favor, não sendo crível que este seja sucumbido do seu direito de permanecer na sua moradia, onde reside desde 1999, e no curso de sua defesa em regular trâmite neste egrégio seja despejado do imóvel antes de receber o valor depositado para que possa comprar outro e se mudar. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma para sobrestar a execução até o julgamento final do agi 0734451-04. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Inicialmente, ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento de n. 0734451-04.2024.8.07.0000 que indeferiu a tutela recursal, conforme ID 211648286. Ao ID 212234371, a parte executada/embargante opôs embargos de declaração, nos quais sustenta contradição/obscuridade na decisão de ID 208145093. A parte embargada/exequente apresentou contrarrazões, ao ID 213732142. Alega que a pretensão do executado, além de ser meramente protelatória, não encontra qualquer respaldo, posto que foi expressamente indeferida a liminar recursal. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Além disso, o inconformismo das partes contra as decisões que não lhes são favoráveis ou que lhes desagradam deve ser veiculado por recursos próprios e não por petição reiterada que causa tumulto ao trâmite processual. Nada a prover, portanto. Advirto ao executado que a juntada de novas petições neste sentido serão entendidas como litigância de má-fé e acarretarão a fixação de multa. No mais, foi efetivada a Hasta Pública, tendo sido arrematado o imóvel penhorado pertencente ao executado. Auto de Arrematação ao ID 122736729, o imóvel objeto da lide foi arrematado no valor de R$ 374.000,00 (ID 122736732/122736731). Ao ID 198946722, o exequente/condomínio juntou planilha de débitos, no valor total de R$ 94.149,82. A decisão de ID 206930958, consignou que o se o valor da arrematação for superior ao crédito da exequente, como no caso dos autos, poderão ser deduzidas do produto da arrematação, mesmo inexistindo menção expressa no Edital. Tendo em vista que o arrematante atualizou o débito total de IPTU/TLP no valor de R$ 18.572,42, conforme ID 212883246. Considerando que a decisão proferida no Agravo de Instrumento, conforme ID 211648286, indeferiu a tutela recursal. Desse modo, preclusa a decisão: a) expeça-se alvará de levantamento em favor do credor CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, da quantia de R$ 94.149,82 (ID 122736731), depositada conforme comprovante de ID 122736731, acrescida de juros e correção, proporcional, se houver. Após, intime-se para que a parte informe se dá quitação ao débito; b) expeça-se alvará de levantamento, em favor do arrematante, no valor de R$ 18.485,73 (ID 206495217), a ser descontado do valor da arrematação, cujo depósito se encontra ao ID 122736731, acrescido de juros e correção, proporcional, se houver, para o pagamento de débitos de IPTU/TLP do imóvel arrematado. Após, intime-se para que a parte junte nos autos comprovante de pagamento, bem como certidão de inexistência de débitos; c) quanto ao valor remanescente depositado ao ID 122736731 (R$ 261.277,76), expeça-se alvará de levantamento em favor do executado SERGIO DO VALE PEREIRA, acrescido de juros e correção, proporcional, se houver. Por fim, tudo feito, comprovada a quitação do IPTU/TLP e demais débitos acima elencados, expeça-se carta de arrematação, bem como mandado de imissão na posse. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o cumprimento das providências determinadas está condicionado à preclusão da decisão agravada. Ademais, na decisão que indeferiu a liminar em outro agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, está consignado que, em análise preliminar, não havia probabilidade do direito invocado, daí porque foi indeferida a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator